Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista as petições de ID. 56230626, intime-se, pessoalmente, o apelante ADAO SABARROS MARTINS, para, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, manifestar-se, tendo em vista o pedido do Distrito Federal de suspensão do processo até a certificação do trânsito em julgado no Recurso Extraordinário n. 1.317.982 (Tema n. 1.170/STF). Prazo: 15 (quinze) dias. Cumpra-se.